Tribunal: TJSP
Processo: 1037986-62.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Autor que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização material emergente, em razão de defeitos na fabricação de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Autor que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização material emergente, em razão de defeitos na fabricação de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Desnecessidade de produção da prova oral e documental postulada, que em nada influenciaria no convencimento de mérito da ação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Incidência da legislação consumerista ao caso concreto. Autor que realizou todas as revisões previstas na garantia contratual, além de revisões anuais posteriores no veículo, sem que houvesse indicação de mau uso do bem. Diagnóstico realizado por oficina particular, e reclamações semelhantes de consumidores que adquiriram o mesmo veículo, que indicam a existência de falhas na fabricação do bem. Ré que não se desincumbiu de seu ônus processual em demonstrar a regularidade na fabricação do produto, limitando-se a postular pelo julgamento antecipado do feito. Defeito de fabricação do veículo caracterizado. Nexo de causalidade direto entre o defeito de fabricação e os danos apontados pelo autor. Procedência da ação. Sentença alterada. Recurso provido.